Tribunal: STF
Processo: HC 183535
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do E. Superior Tribunal que está, em síntese, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERTINÊNCIA À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FORMADA POR CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA QUE, NA SUA MAIORIA, ATENDE ÀS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS SATISFATÓRIOS AO DESENCADEAMENTO DA AÇÃO CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFERECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONFIRMAÇÃO POR MEIO DE DELAÇÕES PREMIADAS E OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS, TELEMÁTICOS, BANCÁRIOS, DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ART. 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    (...)



    (APn 897/DF, ministro Felix Fischer– com meus grifos.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da Ação Penal n. 897/DF, em razão do alegada ausência de justa causa.



     Subsidiariamente, pleiteia a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente em razão do excesso de prazo na duração de referidas medidas do art. 319 do CPP.



    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, com relação ao pleito subsidiário formulado nestes autos, destaco que, em decisão de 26/11/2021, nos autos do HC 189.844, de que fui Relator, deferi o pedido de extensão formulado pelo impetrante para revogar as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) impostas à José Maurício de Lima Nolasco nos autos da Ação Penal n. 897, Relator o ministro Felix Fischer, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, em razão do excesso de prazo das medidas.



    Tal fato, representa a perda superveniente do objeto desta impetração em relação ao pleito subsidiário.



    Quanto ao pedido principal, no que se refere ao pleito de trancamento da Ação Penal 897/DF, que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216-AgR/SP, ministro Roberto Barroso)



    Entendo que não há, nos presentes autos, a citada situação de excepcionalidade ou ausência de justa causa apta a trancar a regular tramitação da Ação Penal em referência, valendo transcrever fragmento do acórdão ora impugnado, que adoto como razão de decidir (com meus grifos):



    Considera-se por justa causa, prevista no artigo 395, III, do CPP, uma importante condição da ação processual penal, uma verdadeira garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Sabe-se que a denúncia deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo (HC n. 88.601/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU de de 22/06/2007), apto a demonstrar, ainda que de modo incidiário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível. Não se revela admissível a imputação penal destituída de base empírica idônea (INQ n. 1.978/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 17/08/2007) o que implica a ausência de justa causa a autorizar a instauração da persecutio criminis in iudicio. 



    06. Naquilo que se refere à falta de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da ausência de um lastro probatório mínimo a lastrear a acusação, tenho que as premissas elencadas pelas defesas dos denunciados não merecem prosperar. Cumpre ressaltar, no ponto, que para que se possa aferir a presença da referida condição, não se mostra imprescindível a obtenção de um juízo de certeza acerca da autoria delitiva, a qual se faz necessária, juntamente com a materialidade, apenas, em caso de eventual julgamento do mérito, bastando aqui, nessa oportunidade, a mera plausibilidade da pretensão punitiva. No escólio de José Antônio Paganela Boschi, a viabilidade acusatória "deverá estar minimamente lastreada em elementos probatórios legítimos e idôneos da conduta típica". (Ação Penal. Rio de Janeiro: Aide, 1993, p. 59). No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal.



    07. Já quanto ao apontamento direcionado à demonstrar que a acusação se resta edificada exclusivamente nas delações premiadas de Jonas Lopes Júnior (ex-Conselheiro) e Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva (operador), ao contrário do alegado na defesa de José Gomes Graciosa, Domingos Inácio Brazão, José Maurício de Lima Nolasco, Aloysio Neves Guedes (DENUNCIADOS), vê-se que os fatos apresentados pelo Ministério Público Federal estão lastreados por inúmeros documentos, os quais foram coletados em diversas medidas cautelares e estratificadas em mais de 40 (quarenta) apensos. 



    Como se sabe, esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Dispositivo



    Em face do exposto, julgo prejudicado o pleito subsidiário, eis que já deferido, nos autos do HC 189844, de que fui Relator, o pedido de revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao ora paciente nos autos da ação penal originária e, quanto ao pedido principal, indefiro este habeas corpus em razão da ausência de excepcionalidade necessária para o trancamento da Ação Penal n. 897, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator